Tribunal: STF
Processo: RE 222204
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Penal. Crime de
tráfico de entorpecentes. 3. Escuta telefônica autorizada por
magistrado, antes do advento da Lei n.º 9.296, de 24.7.1996. Prova
ilícita. 4. Decisão condenatória que encontra apoio suficiente em
fatos e provas autônomos e distintos da prova ilícita. Art. 5º, LVI,
da Constituição Federal. 5. Não cabe, em recurso extraordinário,
reapreciar o conjunto probatório, para afastar o que assentou o
acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Recurso extraordinário não
conhecido.